Tribunal: TJDFT
Processo: 0725027-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora da nua propriedade de imóvel e sob o pálio de que a propriedade foi obtida por meio de doação e gravada com cláusula de incomunicabilidade e impenhorabilidade. Em exame à matrícula do referido imóvel, verifica-se que constam, ainda, duas anotações de indisponibilidade por ordens emanadas da 16a Seção Judiciária do Distrito Federal. Dessa forma, antes de analisar o pleito liminar e na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403